Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-49.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003513-49.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsa identidade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), 2ª DELEGACIA DE POLICIA - CARUMBÉ (RECORRIDO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (RECORRIDO), RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE - CPF: 068.475.591-28 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.104.181-29 (RECORRENTE), GERALDINO REI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 715.094.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 626.898.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 087.399.071-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSUEL SANTOS DA SILVA - CPF: 093.301.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO PATRIMONIAL – FURTO – RÉUS CITADOS POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO – INSURGIMENTO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DA VÍTIMA

– TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de prova testemunhal prevista pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas,
in casu
dos agentes policiais e da ofendida.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito manejado por
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
e
GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 1003513-49.2020.8.11.0042, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, determinando a produção antecipada de provas. (Id. 154781244).

Em resumo, nas razões recursais, alegou-se que o recorrente não foi encontrado para a citação pessoal, razão pela qual foi determinada a citação editalícia, e, após o decurso do prazo legal, tendo em vista a ausência de resposta, o
parquet
requereu a aplicação do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como a produção antecipada de provas, o que foi deferido pelo magistrado singular.

Asseverou que a decisão judicial seria desprovida de motivação válida, não havendo qualquer alusão ao caso concreto, apenas a justificativa genérica de que o decorrer do tempo pode gerar a perda da prova, principalmente pelo possível esquecimento dos fatos, pelas testemunhas, ou a não localização delas no futuro, violando o preceituado no art. 93, IX da CF, além de afrontar a Súmula 455 do STJ e negar vigência ao próprio art. 366 do CPP e ao art. 255 do mesmo Códex. Por tais razões, busca a reforma da decisão para o fim de indeferir a produção antecipada de provas, requerida pela Acusação (Id. n. 154781254).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 154781256).

Em sede de juízo de retratação o magistrado singular manteve a decisão recorrida (Id. 154781257).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 160617693), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Decisão que suspendeu o curso do processo e deferiu a produção antecipada de provas. Inconformismo da defesa. Pretendida a reforma da decisão sob alegação de ausência de fundamentação concreta. Improcedência. Indícios suficientes de prejuízo na produção de provas testemunhais em decorrência do lapso temporal por se tratar de testemunhas policiais. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de recurso em sentido estrito manejado por
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
e
GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 1003513-49.2020.8.11.0042, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, determinando a produção antecipada de provas.

Segundo consta, os fatos ocorreram em 10/06/2020 ((Id. 154781202) e, recebida a denúncia em 18/11/2020 (Id. 154781209), os imputados não foram localizados nos endereços constantes nos autos (Id. 154781213/154781217/154781230), razão pela qual, procedeu-se à citação por edital (Id. 154781220/154781225 e 154781232/154781), decorrendo o prazo
in albis
(Id. 154781227 e 154781236).

O Magistrado recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para apresentação de defesa prévia. Contudo, nenhum dos acusados foram localizados nos endereços indicados por eles nos autos, durante o interrogatório. Foi determinada a citação pessoal, e após o decurso do prazo, deu-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público requereu a suspensão d
o processo e o curso do prazo prescricional, a antecipação das provas com a oitiva da vítima e testemunhas arroladas. (Id.
154781239
).

O pedido foi analisado pelo Magistrado e
proferida a decisão que, além de
suspender o processo e o curso do prazo prescricional, determinou a colheita antecipada das provas.

Peço vênia para transcrever os fundamentos do
decisum
:

“(...).

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
foi citado por edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, constituiu advogado para sua defesa (Id. 67678728).

O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do seu prazo prescricional, além da produção antecipada de provas e decreto de prisão preventiva, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (Id. 69094525).

É o relatório.
DECIDO.

Conforme consignado no relatório, além de pugnar pela busca de endereços dos acusados, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, a prisão preventiva e a antecipação de provas nestes autos.

Inicialmente, quanto ao pedido de auxílio deste Juízo na localização de novos endereços dos réus
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
e
GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
,
o pleito não merece ser acolhido, pois ao
Parquet
é garantido o poder requisitório a ser exercido de forma direta. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública possuem convênios com órgãos que possuem dados pessoais, a exemplo do convênio entre MPMT e Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação, firmado para auxiliar investigações, que deu ensejo à criação do Portal denominado PAI, no âmbito do MPMT, e, ainda, diante do sistema inquisitório que rege o Processo Penal brasileiro, a investigação do judiciário somente é cabível nos casos em que resta cabalmente demonstrada a incapacidade institucional de realizar as diligências por seus próprios meios, destacando-se, ainda, a igualdade entre as partes como fundamento para o indeferimento do pleito.

No que pertine à suspensão do processo, verifico que a medida se impõe, tendo em vista a não localização dos acusados para responder a Ação Penal.

De outra feita, apesar de os denunciados estarem em lugar incerto e não sabido, não vislumbro a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena cominada para o delito não alcança o patamar previsto no artigo 313, I do Código de Processo Penal e que os fatos não demonstram, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Com efeito, a prisão preventiva figura no ordenamento pátrio como a medida cautelar mais gravosa possível. Sua aplicação demanda extrema necessidade.

Tanto é assim que o artigo 366, do Código de Processo Penal, estabelece que o decreto prisional seguirá o disposto no artigo 312 do mesmo
codex
estabelecendo que ainda que tenha como ponto de partida a ausência do distrito da culpa, decretar a segregação cautelar demanda a análise de outras circunstâncias que, somadas, sustentarão o decreto prisional.

Tratar a prisão como ultima
ratio,
não é ter o fato de uma pessoa não ser localizada no endereço constante nos autos como prova de que apenas com a prisão do demandado, isso será solvido.

Há muitas hipóteses para não se localizar pessoas. De erros no logradouro, mudança de endereço, ausência exclusivamente no momento da citação, erro por parte de um vizinho ou alguém que oferece informações acerca do paradeiro do acusado, e até fuga determinada pela vontade consciente de não ser processada, de impedir a condenação.

Na hipótese, para o decreto segregatório seria imperioso estabelecer que o acusado evadiu-se deliberadamente, que quis obstaculizar o andamento processual, que deliberadamente furtou-se da responsabilização, tomando lugar incerto e não sabido de modo a ficar evidente pelas provas inquisitoriais ou judiciais, que o réu utilizou a situação de se encontrar em localização incerta e não sabida para atrapalhar a efetividade processual, isso aliado ao perigo de manutenção da liberdade.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento nesse sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – ALARDEADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA – PROCEDÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL IMPUTADO AO AGENTE NA DENÚNCIA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO VERSA SOBRE DELITO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP).

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação,
concomitante
, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).

(N.U 1004894-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Sendo assim, entendo que a mera ausência não é razão suficiente para o decreto segregatório do acusado.

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art. 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva dos réus, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional
para ambos os acusados.

DEFIRO
o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto,
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado.

Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema quanto ao período de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.
[1]
”
(Id. 154781244)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, segundo o qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
(Súmula 455/STJ).

Entretanto, a Terceira Seção daquela Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. Isso porque se corre o risco de que o longo decurso de tempo prejudique a eficácia da memória em detrimento da apuração da verdade, sendo forçoso preservá-la em momento oportuno para a devida instrução do processo, visando ao esclarecimento dos fatos com a maior proximidade possível da sua verdade. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455/STJ. RISCO DE PERECIMENTO DE PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível.

II - Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido.

III - A análise do apelo nobre não demandou a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, mas tão-somente a revaloração jurídica dos fatos expressamente admitidos e delineados no acórdão objurgado.

Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.840.837/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, pode o Juiz, fundamentadamente, determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo.

2. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente - proteção do acusado e proteção da sociedade - sob pena de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade individual (proibição de excesso), quanto a deficiente proteção estatal de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção penal deficiente).

3. A Lei n. 9.271/1996 - cujo objetivo maior foi o de corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal - buscou, todavia, evitar que a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu. A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelo réu.

4. Estudos recentes de Psicologia demonstram a ocorrência frequente do fenômeno psíquico denominado "falsa memória", em razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu determinado fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações subjetivas, convergência de outras memórias e por sugestões externas, de sorte a interferirem no processo de resgate dos fatos testemunhados.

5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter aproximativo.

6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo o qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos autos.

7. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência.

8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois "... o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado...".

9. A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.

10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido"
(RHC n. 64.086/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA COMUNS À PARTE CORRÉ. POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 156 CPP. FACULDADE DADA AO MAGISTRADO PARA ORDENAR, DE OFÍCIO, A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

2. No caso, o acórdão recorrido deixa claro que as testemunhas de acusação e defesa da corré são comuns e correspondem aos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e, por autuarem em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo.

3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016).

4. O art. 366 do CPP possibilita ao Juiz condutor do processo determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e o art. 156, I, faculta ao magistrado ordenar, de ofício, a produção antecipada de provas.

5. Agravo desprovido.” (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 747.441/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Ainda, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que:

“... a urgência para a realização da medida foi demonstrada pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu (Doc. 3 – fl. 166). Em caso análogo, decidiu a Segunda Turma ser a providência necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo) (HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017)...”
(HC 165581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047

DIVULG 08-03-2019

PUBLIC 11-03-2019)

In casu
, os fatos ocorreram em
11/06/2020
, ou seja, há mais de 03 (três) anos. Assim, aguardar até que os imputados sejam localizados, poderá prejudicar ainda mais os esclarecimentos do ocorrido, especialmente pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos não só pelas
testemunhas policiais
que, em decorrência do ofício diariamente realizam o atendimento de inúmeras ocorrências delituosas, como também pela
vítima
.

Sabemos que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos.

Ademais vale registrar que colheita antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de seu defensor, caso o imputado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção dos elementos de convicção que julgar necessários para a alicerçar a tese defensiva, inclusive a repetição daqueles obtidos por antecipação, desde que apresente argumentos idôneos. Isso significa que a produção antecipada de provas urgentes, com propósito puramente conservativo e cautelar, não esgota a plena e efetiva realização do direito probatório do acusado, o que somente se verificará com a retomada da marcha processual, presentes o acusado e seu defensor.

No que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
e
GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023